Tribunal: TCU
Processo: 025.021/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7754/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.021/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adony Martins Paschoalin Santos (XXX.029.729-XX); Daniel Victor Chemure (XXX.153.169-XX); Diogo Casagrande da Silva (XXX.461.699-XX); Guilherme Marques (XXX.427.259-XX); Kawe de Freitas (XXX.815.089-XX); Leonardo Vinicius de Lima (XXX.296.369-XX); Marlon Bruno Straub da Silva (XXX.607.589-XX); Sergio Willian Ferreira da Silva (XXX.175.909-XX); Vinicius Vieira dos Santos (XXX.416.069-XX); Willian Souza da Silva (XXX.856.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.